Tribunal: TJMT
Processo: 0002603-18.2010.8.11.0033
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002603-18.2010.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARUAM FELIPPE CASTANHA - CPF: 019.417.521-95 (APELADO), REJANE BUSS SONNENBERG - CPF: 404.880.551-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE MARUAM FELIPPE CASTANHA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE - MEDICAMENTO – MULTA DIÁRIA – EXCLUSÃO – FALECIMENTO DO AUTOR POR QUESTÕES ALHEIAS A LIDE – RECURSO PROVIDO.

Considerando que o Estado sucumbiu, em razão de fato estranho a lide, não há que falar em manutenção da multa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da 2
a
Vara da Comarca de São José do Rio Claro, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. , proposta por 0002603-18.2010.8.11.0033, julgou procedente o pedido, condenando o Recorrente, conjuntamente com o Município-sede da referida Comarca, a disponibilizarem ao autor os medicamentos Depokote 500mg (Divalproato de Sódio) e Trileptal 300mg (Oxcabazepina), sob pena de multa diária no valor de R$ 7.000,00 (dois mil reais).

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, insurge-se, tão somente, contra a condenação ao pagamento de multa cominatória, alegando que tal ônus recai sobre a própria coletividade.

Pugna, assim, pelo afastamento ou redução do valor da multa diária.

A parte autora apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Flávio Cezar Fachone, manifestou-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como consignado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, prolatada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer que, julgou procedente o pedido, condenando o Recorrente, conjuntamente com o Município-sede da referida Comarca, a disponibilizarem ao autor os medicamentos Depokote 500mg (Divalproato de Sódio) e Trileptal 300mg (Oxcabazepina), sob pena de multa diária no valor de R$ 7.000,00 (dois mil reais).

O fato jurídico-processual revela que o autor, à época do ajuizamento da ação, apresentava diagnóstico de Epilepsia, crises convulsivas e cefaleia constante, razão pela qual, necessitava fazer uso dos medicamentos mencionados na inicial.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi deferido.

No mérito, o Magistrado
a quo
julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo procedente o pedido inaugural formulado por Maruan Felipe Castanha, para o fim de determinar ao Estado de Mato Grosso, a fornecer o medicamento Depokote 500mg (Divalproato de Sódio) e Trileptal 300mg (Oxcabazepina), conforme prescrição médica, ou seja, enquanto o tratamento médico assim o recomendar.

[...]

O descumprimento da ordem emanada demonstra total descaso para com o cidadão por conta do Estado de Mato Grosso, sendo que determino que o mesmo seja novamente intimado, para que no prazo de 05 (cinco) dias, cumpra a liminar deferida, fornecendo os medicamentos Depokote 500mg (Divalproato de Sódio) e Trileptal 300mg (Oxcabazepina) ao requerente Maruan Felipe Castanha, aplicando a multa diária no valor de R$7.000,00 (sete mil reais), que fixo nos termos do artigo 461, §4º, do CPC; caracterização de ato de improbidade administrativa (art. 11, II, da Lei 8.429/92; prevaricação (art. 319, do CP).

Contra essa decisão insurge-se o Estado de Mato Grosso, tão somente contra a fixação da multa diária, pugnando, desta feita, para afastar sua aplicação, ou, para reduzir o valor.

Sabe-se que a jurisprudência do STJ está pacificada, no sentido de que é perfeitamente possível a imposição de multa à Fazenda Pública, pois constitui meio de coerção e tem por objetivo compelir o Estado ao cumprimento de uma determinação judicial.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. ASTREINTES CONTRA FAZENDA PÚBLICA. REDUÇÃO DO QUANTUM. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido, reiteradamente, que é lícito ao magistrado fixar multa contra a Fazenda Pública com o objetivo de assegurar o adimplemento de obrigação de fazer. [...](AgRg no REsp 1.551.130/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/11/2015, DJe 04/02/2016.).

Não há olvidar que a tutela jurisdicional, para ser efetiva, deve dar ao lesionado resultado prático equivalente ao que obteria se a prestação fosse cumprida voluntariamente. Logo, o meio de coerção tem validade, quando capaz de subjugar a recalcitrância do devedor. Nesse caso, é possível a imposição de multa, com fundamento nos arts. 536, § 1
o
e 537, do Código de Processo Civil, para compelir o réu a cumprir a obrigação de fazer.

Ressalto, ainda, que o pagamento de multa somente será devido, em caso de descumprimento da decisão judicial, não havendo, por isso, razão para que seja afastada, ou mesmo reduzida, sob pena de que, ao ser fixada em valor irrisório, não alcance o efeito coercitivo almejado.

Contudo, denota-se dos autos, que após a prolação da sentença, o autor veio a óbito em 21/05/2014, por ter sofrido acidente automobilístico, conforme consta da certidão acostada aos autos (Id.

345797).

Diante disso, forçoso concluir que não há mais razão para a manutenção da multa fixada, visto que o Estado sucumbiu, em razão de fato estranho a lide, já que o autor faleceu, de acidente de trânsito, e não por desídia do ente estatal, quanto à obrigação imposta na setença.

Forte nessas razoes,
DOU PROVIMENTO
, ao Apelo do Estado de Mato Grosso, para o fim de extirpar a multa diária, fixada no ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022